Tribunal: TJSP
Processo: 1013292-25.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. OCORRE QUE O APELANTE NOTICIA A DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE FLS. 302, IMPORTANDO TAL DESISTÊNCIA EM ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE APELAR. ART. 998, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO HOMOLOGADA.